Tribunal: TJDFT
Processo: 0705203-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705203-61.2022.8.07.0000 RECORRENTES: DENISE MARIA SANTOS, ROBERTO AMADO SANTOS RECORRIDOS: PAULO DE TARSO RODRIGUES, DENICE GODOI RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DOS DEVEDORES FIDUCIANTES. DISCUSSÃO SOBRE A NOTIFICAÇÃO. PARA PURGAÇÃO DA MORA OU PARA CIÊNCIA DO LEILÃO PÚBLICO. AÇÃO PRÓPRIA. JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto pela ora recorrente ser julgado prejudicado. 2. Diante da alegação de hipossuficiência, bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deve ser admitido o recurso com a dispensa do recolhimento do preparo. 3. Em uma análise não exauriente, e própria deste momento processual (tutela provisória), verifica-se que os autores/agravados adquiriram o imóvel litigioso em hasta pública extrajudicial, em decorrência da consolidação da propriedade ocorrida em favor da credora fiduciária pelo inadimplemento dos fiduciantes. 4. As alegações dos agravantes, concernentes às supostas nulidades no procedimento de notificação dos devedores para purgação da mora ou ciência do leilão, extrapolam os limites da presente lide, tanto que a matéria já é objeto de discussão judicial em face da Caixa Econômica Federal no bojo de ação em trâmite perante a Justiça Federal. 5. Para fins da imissão na posse do imóvel, tal como pleiteado pelos autores/agravados na presente demanda, em sede liminar, basta que restem suficientemente demonstrados pelas provas dos autos que a propriedade do imóvel litigioso tenha se consolidado em favor da credora fiduciária, assim como a aquisição do bem por terceiro tenha atendidos os requisitos previstos na legislação de regência. 6. Ao menos neste momento, em um juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, as informações declaradas pelo Sr. Oficial de Registro dão conta de que as formalidades exigidas pela lei foram cumpridas, de tal modo que a parte autora, em tese, logrou êxito, por ora, em demonstrar satisfatoriamente a propriedade do imóvel cuja imissão na posse é objeto do pedido liminar. 7. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 27, § 2o-B, da Lei 9.514/1997, sustentando não terem sido intimados pessoalmente acerca das datas do leilão extrajudicial, bem como afirmando o direito de preferência para adquirirem o imóvel por preço correspondente ao do valor da dívida. Invocam divergência jurisprudencial com julgados do STJ nesse aspecto. Pedem o deferimento da gratuidade da justiça e a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, indicam ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 6o, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial e afirmando que a decisão colegiada teria contrariado o direito à moradia e o devido processo. Requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada KELY CAROLINE VENÂNCIO TEIXEIRA, OAB/DF 60.236 (ID Num. 33321433 - Pág. 8. Em contrarrazões, os recorrentes pugnam pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, bem como para que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502 (ID Num. 37060275 - Pág. 14). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 3o do CPC e 27, § 2o-B, da Lei 9.514/1997, pois “É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de rever, em recurso especial, os fundamentos de existência ou não dos requisitos suficientes para a concessão de medida urgente, em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, bem como, por analogia, do enunciado n. 735 da Súmula do STF: ‘Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.’ Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.813.658/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020; AgInt no REsp n. 1.755.457/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 14/10/2020.” (AgInt no AREsp 1967401/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/5/2022). Nesse mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DE BEM IMÓVEL. INDÍCIO DE GRUPO ECONÔMICO. REEXAME DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 735 DO STF. ART. 50 DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO ANALISADOS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte, à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, presente o mesmo raciocínio na postergação da análise da medida quando entendida conveniente a dilação probatória prévia. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa. Precedente. 2. A verificação do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o deferimento da medida acautelatória, no caso em apreço, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. 3. Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação impedir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 284 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1826601/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/4/2022). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/3/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.929.710/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 27/5/2022). Igualmente, não merece ser admitido o apelo extraordinário no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 6o, ambos da Constituição Federal, ante o óbice do enunciado 735 da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Tendo em vista o requerimento formulado na petição de ID no 36536170 (expedição de ofício com a informação do resultado do julgamento do AI), bem como a decisão proferida pelo juízo de origem no ID no 36536169, encaminhem-se os autos à relatora do agravo de instrumento, para as providências que entender pertinentes. Procedam-se às devidas anotações para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome da advogada dos recorrentes, KELY CAROLINE VENÂNCIO TEIXEIRA, OAB/DF 60.236, e, exclusivamente, em nome do patrono dos recorridos, JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017